Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709753-08.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: R. D. S. N. D. APELADO: C. S. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO DOS SANTOS NUNES DANTAS (ID 67771723) em face do acórdão de ID 67396582. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator